Tribunal: TJDFT
Processo: 0733551-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se os elementos de prova, mormente as declarações da vítima e das testemunhas policiais, não deixam dúvidas de que o réu furtou o veículo da vítima, bem como sua carteira e o aparelho celular, mormente porque os objetos subtraídos foram apreendidos na posse do acusado.
2. Mantém-se a causa de aumento relativa ao repouso noturno, se demonstrado nos autos que o réu, durante a madrugada e em situação de repouso, valendo-se da diminuição da vigilância dos bens, aproveitou-se de tais circunstâncias para a prática delitiva.
3. Correta a avaliação negativa da conduta social se o apelante comete novo crime enquanto estava cumprindo pena por outra condenação.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos.
5. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão do montante de pena aplicado, da reincidência do réu e da análise negativa dos antecedentes e da conduta social.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 155, caput e § 1o, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão mínima.